Tribunal: TJDFT
Processo: 0716267-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0716267-34.2023.8.07.0000 Agravante(s) Paulo di Tarso Brito de Morais e Deuse Freire de Morais Agravado(s) Banco Bradesco S.A. Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Paulo di Tarso Brito de Morais e Deuse Freire de Morais contra decisão do juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas (Id 156998431 do processo de referência), nos autos de embargos de terceiro opostos pelos agravantes, processo n. 0703421-25.2023.8.07.0019, visando a desconstituir penhora sobre imóvel levada a efeito nos autos do processo de execução de título extrajudicial, n. 0701766-28.2017.8.07.0019, em que figuram como exequente o Banco Bradesco S.A., e executados, Mercado e Açougue Unaí Ltda. - ME, Wellington Vieira dos Santos e Ana Paula Souza de Jesus. O aludido pronunciamento judicial indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela parte embargante, nos seguintes termos: 1. Despesas processuais iniciais recolhidas (ID 156488270). 2. Associem-se aos autos principais (PJe 0701766-28.2017.8.07.0019). Cadastre-se o advogado da parte embargada constante daquele feito. 3. Verifica-se que o douto advogado, ao distribuir o presente processo, efetuou a marcação do item "Juízo 100% Digital". 4. A Portaria Conjunta 29, de 19.04.2021, deste egrégio Tribunal de Justiça, estabelece, em seu art. 2o, § 1o: § 1.o A opção em aderir ao “Juízo 100% Digital” deverá ser manifestada por mecanismo digital desenvolvido no Sistema do Processo Judicial Eletrônico - PJe, seguido do indispensável fornecimento de endereço eletrônico e de número de linha telefônica móvel da parte autora e de seu advogado, em conjunto com a autorização para utilização dos dados no processo judicial. (grifos e negritos nossos). 5. Assim, emende-se a petição inicial para atendimento das exigências estabelecidas no dispositivo mencionado; ou, para esclarecer se renuncia à adesão ao “Juízo 100% Digital”. 6. Prazo: 15 (quinze) dias, pena de indeferimento da inicial e rejeição dos embargos (CPC, art. 321). 7. Sem prejuízo, determino o prosseguimento do feito. 8. Trata-se de embargos de terceiro, com pedido de tutela provisória de urgência, opostos por PAULO DI TARSO BRITO DE MORAIS e DEUSE FREIRE DE MORAIS em desfavor de BANCO BRADESCO S.A., partes devidamente qualificadas nos autos. 9. A parte embargante objetiva a suspensão da ação executiva, tendo em vista a penhora indevida realizada sobre o imóvel localizado na Quadra 206, Conjunto 3, Lote 14, Recanto das Emas/DF. 10. Os pedidos de tutela de urgência encontram amparo no Texto Constitucional (CF, art. 5o, XXXV). 11. A função da tutela específica é a de tornar a prestação jurisdicional efetiva, mas necessário o preenchimento dos requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil - CPC, quais sejam, a plausibilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 12. A cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-la de forma mais aprofundada, em razão da urgência. 13. Por sua vez, os embargos de terceiro são ação incidental de procedimento especial (CPC, arts. 674 e seguintes) que objetiva impedir ou desfazer constrição judicial indevida realizável ou já realizada em outro processo originário. 14. No caso dos autos, a restrição de penhora caiu sobre o imóvel situado na Quadra 206, Conjunto 3, Lote 14, Recanto das Emas/DF, nos autos do processo n. 0701766-28.2017.8.07.0019, em 23/03/2022. 15. Verifica-se dos documentos carreados autos autos, em sede sumária e superficial, que não está suficientemente provado que o embargante é proprietário do imóvel da Quadra 206, Conjunto 3, Lote 14, Recanto das Emas/DF, uma vez que no registro do imóvel constam como proprietários Wellington Vieira dos Santos e Ana Paula Souza de Jesus (ID 156488268). 16. Conquanto os embargantes tenham juntado os documentos de IDs 156488266 e 156488267, especialmente o contrato de compra e venda datado de 14/02/2020, em período anterior à decisão de penhora, verifica-se que a prova de propriedade de bem imóvel é um ato formal, consistente no registro do título translativo no Registro de Imóveis (art. 1.245, caput, do Código Civil). 17. Ora, depreende-se que os embargantes tiveram ao menos dois anos para providenciarem a escritura pública do imóvel e seu registro antes da restrição promovida no processo de execução. 18. Ao não fazê-lo, assumiram o risco de o bem imóvel ser objeto de medidas executivas, posto que, "enquanto não se registrar o título translativo, o alienante continua a ser havido como dono do imóvel" (art. 1.245, §1o, do CC). 19. Assim, ao menos nesta fase do processo, não se mostra prudente a suspensão da ação executiva ou do ato de constrição sobre o imóvel objeto da lide sem que ao menos seja conferida à parte embargada o exercício do contraditório e da ampla defesa. 20. Dessa forma, em sede de cognição sumária e superficial, o deferimento da tutela de urgência antes mesmo da instrução processual é temerária e, ausente a plausibilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, é de rigor indeferir o pedido de urgência formulado pela parte autora. 21. Traslade-se a presente decisão para os autos PJe 0701766-28.2017.8.07.0019. 22. Cite-sea parte embargada, via Sistema (parceiro eletrônico) (CPC, art. 679),para contestar os termos da petição inicial no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, art. 677, §3o c/c art. 335, I), sob pena de revelia (perda do prazo para apresentar defesa) e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial, devendo a parte embargada atentar-se aos termos do CPC, art. 336. 23. Apresentada ou não contestação (CPC, art. 679),intime-se a parte embargante/executada para réplica/requerer o que entender de direito. 24. Enfatizo que não há previsão legal de novo prazo para "especificação de provas", devendo o autor fazê-lo na petição inicial (CPC, art. 319, VI) e a parte requerida, na peça contestatória (CPC, art. 336). 25. Havendo requerimento específico, incidente processual, intervenção de terceiros, reconvenção, transcurso de prazo in albis ou dúvida, venham os autos conclusos. 26.Por fim, caso a parte autora deixe fluir sem manifestação o interregno que lhe foi assinalado, intime-a, pessoalmente,pelo correio (AR), para que promova o andamento do feito, requerendo o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção(CPC, art. 485, § 1o). 27. Atribuo à presente decisão força de mandado de citação (parceiro eletrônico). Inconformado, a parte agravante interpôs agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 46224319), narra que, na origem, “Trata-se de um Embargo de Terceiro contra uma Ação de Execução por Quantia Certa, ajuizada pelo Agravado, em face do Mercado e Açougue Unaí LTDA ME, cujo objeto é o pagamento de um empréstimo para capital de giro no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), tendo como avalistas o Sr. Wellington Vieira de Souza de Jesus e a Sra. Ana Paula Souza de Jesus”. Afirma que na demanda de execução, “foi localizado como bens passíveis de penhora, em nome dos avalistas, localizados no Recanto das Emas -DF, um na quadra 206 conjunto 03 casa 14 e outro na quadra 206 conjunto 15 casa 24”. Informa que “os Agravantes adquiriram, no dia 14 de fevereiro de 2020, um imóvel do Sr. Wellington, friso, localizado na Quadra 206 conjunto 03 casa 14, Recanto das Emas-DF de boa-fé, e em data posterior ao ajuizamento da ação e da averbação da penhora”. Acrescenta que o registro da escritura pública não foi solicitado imediatamente “em virtude dos altos valores que teriam que desembolsar para transferir e concretizar a propriedade sobre tal imóvel, assim como em razão do período de isolamento decorrente da pandemia da Covid-19. Defende a presença dos “requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada em caráter de urgência. Ainda, os argumentos expostos pelo Agravante podem ser corroborados pela documentação apresentada quando do ajuizamento da ação”. Aduz que “usam e gozam do imóvel em discussão com absoluta autonomia, o que lhe confere a qualidade de legítimos possuidores do bem”. Assevera que “o ato de transferir para o nome do Agravante é apenas um ato formal, e diante de tantas provas da posse e do direito de propriedade do imóvel”. Afirma presentes os pressupostos do fumus boni iuris e do periculum in mora, decorrente do “efetivo exercício da sua posse desde 2020, em virtude do contrato de compra e venda juntado aos autos, documento que, por si só, comprova a posse, conforme previsto na súmula 84 do STJ”. Requer, ao final: 1. A antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de que seja concedida, em caráter liminar, a antecipação dos efeitos da tutela em caráter de urgência para que haja a suspenção imediata de quaisquer atos de constrição sobre o imóvel objeto da lide até a solução definitiva do incidente cognitivo; 2. A intimação do Agravado, para, querendo, apresentar contrarrazões ao presente recurso; 3. No mérito, sejam confirmados os efeitos da tutela de urgência deferida, a fim de determinar a suspenção definitiva e permanentemente os atos executórios relacionados ao imóvel em comento. Preparo recolhido (Id 46224321 e Id 46224323). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece: “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. Compulsando os autos de origem (Id 156488261 do processo de referência), verifica-se que a execução n. 0701766-28.2017.8.07.0019, ajuizada pelo Banco Bradesco S.A. em face de Mercado e Açougue Unaí Ltda. ME, Wellington Vieira dos Santos e Ana Paula Souza de Jesus, tem por objeto o pagamento de empréstimo para capital de giro realizado no dia 08/12/2016, no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais). Em decisão interlocutória proferida nos autos n. 0701766-28.2017.8.07.0019 (Id 46224324, p. 214/217), o juízo a quo deferiu a penhora de imóveis localizados no Recanto das Emas: um, na quadra 206, conjunto 3, lote 14, matrícula n. 292560, e, outro, na quadra 206, conjunto 15, lote 24, matrícula n. 178402. Efetivada a penhora, Paulo di Tarso Brito de Morais e Deuse Freire de Morais opuseram embargos de terceiro, processo n. 0703421-25.2023.8.07.0019. Os embargantes informam (Id 156488261 do processo de referência) que, em 14 de fevereiro de 2020, Paulo di Tarso Brito de Morais adquiriu o imóvel em questão de Wellington Vieira dos Santos. Dizem que a aquisição ocorreu em data anterior ao ajuizamento da demanda executiva e de averbação da penhora. Apresentam contrato de compra e venda ao Id 156488267 do processo de referência. Requerem a suspensão da penhora levada a efeito nos autos de execução de título extrajudicial, processo n. 0701766-28.2017.8.07.0019, realizada sobre o imóvel localizado na quadra 206, conjunto 3, lote 14, Recanto das Emas. Em decisão de Id 156998431 do processo de referência, o juízo a quo indeferiu a tutela de urgência ao verificar que Paulo di Tarso Brito de Morais não demonstrou ser o real proprietário do imóvel localizado à quadra 206, conjunto 3, lote 14, Recanto das Emas/DF, “uma vez que no registro do imóvel constam como proprietários Wellington Vieira dos Santos e Ana Paula Souza de Jesus (ID 156488268)”. Contra a mencionado provimento judicial, os embargantes interpuseram o recurso de agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 46224319), alegam, em suma, que não registraram a escritura pública definitiva do bem imóvel (matrícula n. 292560) por conta dos altos valores que teriam que desembolsar. Citam dificuldades decorrentes do período de isolamento imposto pela pandemia da Covid-19. Requerem a antecipação dos efeitos da tutela de urgência para que seja de imediato suspenso o curso do processo e sobrestados quaisquer atos de constrição sobre o imóvel objeto da lide, até solução definitiva do incidente cognitivo. Objetivamente, a ação de embargos de terceiros, tal como manejada pelos agravantes, é demanda de conhecimento e rito especial, em que terceiro visa a resguardar seu patrimônio de constrição ou ameaça de constrição, proveniente de processo judicial, a que não integra. A regulamentá-los estão os artigos 674 ao 681 do CPC. Quanto ao específico objetivo dessa ação autônoma: de afastar a constrição sobre bens que possua o terceiro ou sobre os quais tenha ele direito incompatível com o ato constritivo, só poderá ser alcançado - o que dar-se-á pelo desfazimento da constrição judicial - se implementados seus necessários requisitos, a saber: (a) demonstração de que o embargante não figura na relação obrigacional e/ou no feito executivo e (b) de que o bem constrito a ele pertence (incompatibilidade do ato de constrição). Nesse sentido, dispõem os artigos 674 e 675 do Código de Processo Civil: Art. 674. Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro. Art. 675. Os embargos podem ser opostos a qualquer tempo no processo de conhecimento enquanto não transitada em julgado a sentença e, no cumprimento de sentença ou no processo de execução, até 5 (cinco) dias depois da adjudicação, da alienação por iniciativa particular ou da arrematação, mas sempre antes da assinatura da respectiva carta. Nessa senda, conquanto demonstrado o primeiro requisito, não fez prova a parte agravante de que atende ao segundo requisito. De fato, ao exame dos autos, não há o que possa de plano certificar a alegada condição do embargante de proprietário do imóvel objeto de penhora. Vejamos. A parte agravante alega ser proprietário do imóvel em cuja matrícula foi efetivada a penhora. Menciona contrato de promessa de compra e venda de unidade autônoma (Id 156488267 do processo de referência) devidamente firmado. Diz se tratar de documento que lhe confere a qualidade de legítimo possuidora do bem constrito. Assevera ainda, que “o ato de transferir para o nome do Agravante é apenas um ato formal, e diante de tantas provas da posse e do direito de propriedade do imóvel”. Com efeito, o Código Civil, no tocante à aquisição da propriedade do bem imóvel dispõe que a prova é um ato formal, a saber: Art. 1.245. Transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis. § 1o Enquanto não se registrar o título translativo, o alienante continua a ser havido como dono do imóvel. (grifo nosso) No caso, segundo demonstram os elementos de convicção de início produzidos, não cuidaram os promitentes/compradores de averbar, no competente Cartório de Registro de Imóveis, o negócio que firmaram à margem da matrícula do imóvel, tampouco registraram a respectiva escritura de compra e venda, embora tenham ajustado negócio cujo valor supera o teto estipulado no art. 108 do CC, a saber: Art. 108. Não dispondo a lei em contrário, a escritura pública é essencial à validade dos negócios jurídicos que visem à constituição, transferência, modificação ou renúncia de direitos reais sobre imóveis de valor superior a trinta vezes o maior salário mínimo vigente no País. À mingua de necessária averbação na matrícula do imóvel da mudança de titularidade pelo não cumprimento de obrigação indispensável a conferir publicidade a alterações havidas no registro imobiliário, subsiste a anotação primitiva de que os proprietários do bem são os executados (autos n. 0701766-28.2017.8.07.0019) Wellington Vieira dos Santos e Ana Paula Souza de Jesus, conforme certidão de ônus acostada aos autos (Id 156488268 do processo de referência). Mais. Em que pese a existência do contrato de compra e venda por instrumento particular (Id 156488267 do processo de referência), sequer comprovada está a investidura da parte agravante na posse do imóvel penhorado. Não cuidou a parte de trazer aos autos o termo de entrega das chaves, circunstância que ampararia, em abstrato, sua pretensão, uma vez que, no mínimo, faria prova de que exerce posse sobre o terreno constrito. Não atendeu, portanto, às exigências do § 1o do art. 674 do CPC, visto que não demonstra ser proprietário nem possuidor. A ausência de elementos de convicção afirmativos de que esteja na posse do imóvel afasta, ainda, a incidência ao caso concreto da Súmula 84 do Superior Tribunal de Justiça. Sem a transcrição do título de transferência de propriedade ou de promessa de venda no competente registro imobiliário, não há empecilho legal à averbação da penhora ordenada sobre imóvel que, segundo informações que constam de registros públicos estabelecidos por lei para controle da legalidade, eficácia, autenticidade e segurança jurídica dos atos e negócios jurídicos (Lei n. 6.015/1973), permanece oponível a todos o patrimônio imobiliário, publicizado pelo registro em cartório, pertencente aos devedores/executados. Prevalece a segurança do registro público relativamente ao Estado e à sociedade sobre o negócio particular dito realizado, mas sem qualquer proteção patrimonial segundo os ditames legais. Não pode a parte recorrente opor à constrição judicial direito obrigacional relativo ao imóvel penhorado quando, desatendendo a dever legal, se limita a apresentar documento em que instrumentalizado negócio jurídico que teria firmado com os executados e que teria por objeto o referido bem, negócio esse desprovido, todavia, dos atributos de autenticidade, segurança e eficácia assegurados pela Lei de Registros Públicos, a qual tem por finalidade constituir direito, comprová-lo e publicizá-lo. Verdadeiramente, não tem aptidão para sobrestar o regular andamento do processo executivo o negócio firmado por instrumento particular, mantido no anonimato e por força do qual sequer demonstram os agravantes serem detentores da posse sobre o bem negociado. Enfim, nada há que possa afastar a presunção, conquanto relativa, de que a penhora tenha incidido sobre imóvel livre e desembaraçado de propriedade da parte devedora/executada em processo judicial em que os agravados figuram como exequentes. Hígida, portanto, a constrição determinada pelo juízo a quo desse bem para garantir a satisfação integral do crédito excutido. As informações públicas disponíveis ao tempo da indicação e da efetivação da penhora certificavam tratar se de bem livre de quaisquer ônus, o que permite qualificar o agravado como credor de boa-fé. Preservada deve ser, portanto, a constrição judicial como garantia de recebimento do crédito. A atuação presumida de boa-fé merece proteção, porque a exigência de suspensão da penhora, no contexto em que a constrição judicial ocorreu, não encontra respaldo idôneo nos elementos de informação reunidos aos autos. Faltam provas que evidenciem, de plano, compor o acervo patrimonial da parte agravante o bem sobre o qual incidiu a penhora ou que de plano demostrem exercerem os agravantes posse efetiva sobre o imóvel penhorado. Desse modo, em análise perfunctória, dada a insuficiência da prova de início produzida pelos agravantes para certificar a alegada titularidade e/ou posse sobre o imóvel objeto de penhora, inviável se afigura suspender de imediato quaisquer atos de constrição ordenados pelo juízo a quo. Trago à colação, sobre o tema, os seguintes julgados deste Tribunal: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA SOBRE IMÓVEL. PROPRIEDADE. CONSTRUTORA. VENDA DO IMÓVEL. DATA ANTERIOR À PENHORA. DESCONSTITUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MOMENTO DA PENHORA. IMÓVEL REGISTRADO EM NOME DA CONSTRUTORA EXECUTADA. TERCEIRO ADQUIRENTE. CESSÃO DE DIREITOS POSTERIOR À PENHORA. AUSÊNCIA DE REGISTRO. CIÊNCIA DA CONSTRIÇÃO JUDICIAL. MANUTENÇÃO DA PENHORA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A oposição de embargos de terceiro mostra-se cabível por aquele que não faz parte do processo principal, atualmente em fase de cumprimento de sentença, e tem o objetivo de requerer o desfazimento de constrição judicial sobre imóvel de que tem a posse. 2. Ainda que a posse do bem resulte de instrumento particular de cessão de direitos não registrado ao tempo da constrição do imóvel, mostra-se plenamente possível a oposição de embargos de terceiro. Enunciado 84 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. 3. A transferência de propriedade de bens imóveis somente ocorre por meio do registro do respectivo título no Registro de Imóveis, em atenção ao artigo 1.245, caput e § 1.o, do Código Civil. Como a constrição ocorreu quando o imóvel encontrava-se registrado em nome da Construtora, parte executada nos autos do processo principal, evidencia-se regular a penhora realizada naqueles autos. 4. Não comprovado pela Apelante que o bem compunha seu acervo patrimonial no momento da constrição, impõe-se a manutenção da penhora. Como o imóvel foi adquirido pela apelante após o registro do arresto e da penhora, a constrição judicial tem eficácia perante a adquirente. 5. A ciência prévia da embargante acerca das constrições determinadas judicialmente sobre o imóvel afasta o direito pleiteado na inicial dos Embargos de Terceiro, razão por que não há que se falar em cancelamento das medidas constritivas. 6.Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1324903, 07042619420208070001, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2021, publicado no DJE: 22/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIROS. PENHORA SOBRE IMÓVEL. AUSÊNCIA DE REGISTRO DO CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. 1. A condição de possuidor do bem, isoladamente, a despeito de conferir legitimidade para ajuizar a ação de embargos de terceiro com o intuito de ver resguardada a posse eventualmente exercida, não é apta a frustrar a legítima pretensão do credor à satisfação do crédito perseguido. 2. O compromisso de compra e venda do imóvel consubstancia negócio jurídico de natureza obrigacional e que só produz efeito entre as partes que o celebraram, não sendo oponível erga omnes, antes de efetuado o registro do título translativo no registro de imóveis. Enquanto o título translativo não for registrado, a pessoa que figura no registro como proprietária continua a ser considerada e havida como dona do imóvel. 3. Não restou demonstrado que o bem estava inserido no acervo patrimonial do embargante à época da constrição, razão pela qual a manutenção da penhora é medida que se impõe. 4. O pagamento dos honorários advocatícios fundamenta-se no princípio da causalidade, ou seja, a verba deve ser paga por aquele que deu causa ao processo. Considerada devida a constrição sobre o imóvel, deve o embargante arcar com os ônus de sucumbência. 5. Apelação do embargante desprovida. Apelação do embargado parcialmente provida. (Acórdão 1284420, 07048846120208070001, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 16/9/2020, publicado no DJE: 29/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. Destarte, não reconheço presente, em juízo perfunctório, o requisito relativo à probabilidade do direito vindicado. Em relação ao segundo requisito - perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo -, verifico estar ele imbricado ao pressuposto atinente à plausibilidade do direito invocado, pelo que, não demonstrado este, também aquele não se mostra evidenciado. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível que indeferem tutela de urgência, quando não atendidos os requisitos legais cumulativamente erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). 2. Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3. Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4. Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada. Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal postulada pela parte agravante. Comunique-se ao juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 5 de maio de 2023 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora